Tribunal: TJDFT
Processo: 0711406-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Execução Penal. Detração. Medida cautelar de recolhimento noturno.

1 - Não se computa na pena privativa de liberdade (art. 42 do CP) tempo de medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno e monitoramento eletrônico, por não implicar em efetiva privação da liberdade do apenado e, portanto, antecipação de cumprimento de pena.

2 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

3 - Agravo não provido.